Tribunal: TJBA
Processo: 8093323-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093323-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNILSON CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
MILER REIS DANTAS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO REVISIONAL. CREDCESTA. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. PARCELAS DESCONTADAS EM VALOR DE “PAGAMENTO MÍNIMO”. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO JURÍDICO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DO JULGADOR ANULAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO QUE PODEM SER CONPENSADOS NO EVENTUAL SALDO DEVEDOR. DANO MORAL INEXISTENTE SENTENÇA REFORMADA. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8093323-70.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente,
EDNILSON CONCEICAO PEREIRA
e
BANCO MASTER S/A
,

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA